Tribunal: STF
Processo: ARE 1462775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS COMERCIAIS. CARACTERIZAÇÃO COMO CONDICIONADOS OU INCONDICIONADOS. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a natureza dos descontos concedidos, se condicionados ou não, para fins de apuração da base de cálculo, na forma estabelecida em normas infraconstitucionais, seria necessário o exame dessa legislação e do reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Ausência de ofensa direta a Constituição e incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.